Tribunal: TJDFT
Processo: 0704820-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCEDIMENTO PREVISTO EM LEI ESPECIAL. PREVALÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de concessão de tutela de evidência, com fundamento na regra prevista no art. 311, inc. IV, do CPC, nos autos da ação de busca e apreensão.
2. A norma estabelecida no art. 311 do CPC disciplinou a respeito da tutela de evidência. 2.2. A despeito da possibilidade de ser deferida tutela de evidência nas hipóteses em que os requisitos do aludido preceito normativo forem devidamente preenchidos, no caso em deslinde não se afigura viável a concessão da mencionada medida.
3. Os dados factuais trazidos aos autos demonstram que o demandante, ora agravado, ajuizou ação de busca em apreensão prevista no Decreto-Lei no 911/1969, em desfavor da demandada, ora agravante. 3.1. A busca e apreensão consiste em procedimento especial previsto na aludida legislação, circunstância que impede a aplicação das medidas de tutela de urgência ou de evidência dispostas no Código de Processo Civil. 3.2. Aliás, no procedimento especial de busca e apreensão, o réu apenas pode apenas oferecer contestação.
4. Convém ressaltar, portanto, que o Decreto-Lei no 911/1969 é lex specialis, tendo sido estabelecida apenas a busca e apreensão liminar do veículo dado em garantia, em favor do credor. 4.1. Essa regra especial afasta, no procedimento aludido, a possibilidade de concessão de quaisquer outras medidas previstas no CPC.
5. No caso dos autos, portanto, deve ser aplicada a parêmia latina lex specialis derogat lege generalis, pois o procedimento especial previsto na legislação mencionada é imperativo ao dispor no art. 3o, § 8o, que "a busca e apreensão prevista no presente artigo constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior”.
6. Recurso conhecido e desprovido.